Tribunal: TJSP
Processo: 2271618-26.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32707
Registro: 2020.0000029374
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2271618-26.2019.8.26.0000, da Comarca de Arujá, em que é agravante IMOBILIÁRIA E
CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA., é agravada EDNA NUNES DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CRISTINA ZUCCHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32707
Agravo de Instrumento no 2271618-26.2019.8.26.0000 -Voto no 32707
2
Agravante(s): IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA.
Agravado(s): EDNA NUNES DOS SANTOS (não citado)
Comarca: Arujá 1a Vara Cível (Processo no 1003075-31.2019.8.26.0045)
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DE TUTELA
DE
URGÊNCIA.
AUSENTES
REQUISITOS
AUTORIZADORES
DA
CONCESSÃO
DA
MEDIDA
PLEITEADA. IRREVERSIBILIDADE NÃO OBSERVADA.
INCIDÊNCIA
DO
ART.
300,
DO
CPC/15.
DECISÃO
AGRAVADA MANTIDA.
Agravo de instrumento improvido.
Trata-se de agravo de instrumento, que objetiva a reforma da r. decisão de
fls. 33/35, proferida pela MMa. Juíza de Direito Naira Blanco Machado, em ação de
reintegração de posse com pedido liminar, que indeferiu pedido da agravante de concessão
de tutela de urgência.
Alega a agravante, em síntese, que a decisão agravada deve ser reformada,
pois: 1) estão presentes os requisitos para a concessão da tutela jurisdicional perseguida,
com a ordem de despejo porque ela, agravante, não esta recebendo o valor dos locativos
contratuais desde fevereiro de 2016; 2) quanto maior a demora na concessão da tutela
jurisdicional maior o risco iminente de ela, agravante, ver o seu direito perecer; 3) já
recolheu devidamente a caução. Colaciona julgados em defesa de sua tese.
O recurso foi recebido sem tutela de urgência (fls. 38) e remetido ao
Plenário Virtual para julgamento por ausência de citação.
É o relatório.
Persegue a agravante a reforma da decisão agravada para que seja
determinado o despejo da agravada, aceitando o imóvel em caução, tendo em vista o
descumprimento contratual (fls. 19).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32707
Agravo de Instrumento no 2271618-26.2019.8.26.0000 -Voto no 32707
3
O art. 300 do atual CPC prevê que: “A tutela de urgência será concedida
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou
o risco ao resultado útil do processo”.
Lembre-se que a troca do vocábulo verossimilhança (art. 273/CPC73) por
probabilidade (art. 300/CPC15) para a concessão da tutela de urgência, não induz à
imediata concessão da medida, pois a prova pré-constituída oferecida ao juízo deverá ser
convincente do direito e da situação de risco ao resultado útil do processo.
Assim, diante dos elementos do caso concreto constantes da inicial da ação
de origem e da prova produzida (fls. 19/32 dos autos originários digitais), acertada a
decisão agravada, devendo, por ora, ser mantido o indeferimento da liminar pleiteada, pois,
embora haja a probabilidade do direito da agravante, no momento, não há elementos que
evidenciem o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considerando a demora
longa no tempo para a medida perseguida agora em caráter de urgência, uma vez que alega
a agravante a inadimplência desde fevereiro de 2016 (fls. 02), sendo perfeitamente possível
aguardar o necessário o contraditório, conforme anotado na decisão agravada (fls. 33/35).
Assim, no caso concreto, deve a agravante aguardar a formação do
contraditório, sendo de rigor a manutenção da decisão agravada. Nesse sentido:
“(...) 'Só a existência de prova inequívoca, que convença da verossimilhança das alegações do autor,
é que autoriza o provimento antecipatório da tutela jurisdicional em processo de conhecimento'
(RJTJERGS 279/251). Em sentido mais restritivo, exigindo para a antecipação da tutela a existência
de 'evidência, elementos probatórios robustos, cenário fático indene a qualquer dúvida razoável': STJ
- 3a T., REsp 410.229, Min. Menezes Direito, j. 24.09.02, DJU 2.12.02. Indo além e colocando como
requisito para a tutela antecipada a existência de prova 'que não enfrenta qualquer discussão': STJ - 1a
Seção AR 3.032-AgRg. Ministro Francisco Falcão, j. 24.11.04, DJU 1.2.05. No mesmo sentido: 'Se
houver possibilidade da ocorrência de qualquer dúvida sobre a qualidade, quantidade e valor da
prova, ela deixa de ser inequívoca' (STJ, 1a T., AI 169.465-AgRg. Min. José Delgado, j.22.6.98, DJU
17.8.98). Ainda no mesmo sentido: JTJ 337/60 (AI 622.449-4/9-00 n/ grifos)”1
Portanto, diante do juízo de cognição sumária, a prudência recomenda que
1 Nota “6” ao artigo 273 do C.P.C. in “Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, Theotonio Negrão e Outros,
Editora Saraiva, 44a Edição/2012, página 392.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32707
Agravo de Instrumento no 2271618-26.2019.8.26.0000 -Voto no 32707
4
se aguarde a formação do contraditório, ocasião em que se poderá rever o pedido de
concessão da liminar de reintegração de posse, até em respeito aos princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa, o que, aliás, foi prontamente anotado
pelo r. Juízo “a quo” (fls. 34).
Destarte, não tendo sido demonstrados eficazmente os requisitos
estabelecidos pelo novo CPC para concessão da antecipação da tutela evidência de
probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo ,
fica mantida a decisão tal qual lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
CRISTINA ZUCCHI
Relatora